Tribunal: TJDFT
Processo: 0016043-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARALISAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
I – Conforme dispõe o art. 921, §1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do débito, o processo deve ser suspenso por um ano e, somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competiam para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente.
II – Na presente execução, antes de findar o prazo de suspensão de um ano, a exequente diligenciou em várias oportunidades para impulsionar o processo, na busca de bens, o que descaracteriza a desídia e impede a consumação da prescrição intercorrente, que, na lide, seria de seis meses, art. 59 da Lei do Cheque. Sentença anulada.
III – Apelação provida.